Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO DE ATIVOS FINANCEIROS. ARTIGO 830 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA DA EXECUÇÃO. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR INFRUTÍFERAS. DECISÃO REFORMADA.
1. A teleologia da norma invocada pelo exequente - artigo 830 do CPC - visa a garantir que o oficial de justiça, ao não encontrar o executado no local em que indicado pelo exequente, tendo notícia e em contato com bens físicos do devedor, arreste-os, em quantidade suficiente, de modo a garantir a execução. Com efeito, dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”.
2. O que o exequente pretende é a aplicação da norma do artigo 830 para arrestar ativos financeiros do executado em quantidade suficiente para garantir a execução, antes mesmo da citação. Ocorre que o patrimônio financeiro pode ser bloqueado pelo próprio Juízo, caso entenda cabível e necessário, não havendo necessidade de presença física do oficial de justiça - longa manus do juízo - no local em que reside o devedor. A utilização de sistemas virtuais oferece maior facilidade e viabilidade operacional. Portanto, é desejável que os princípios do contraditório e da ampla defesa sejam devidamente respeitados nos casos que envolvem o arresto online de valores.
3. Excepcionalmente, merece ser deferido o arresto executivo, conforme previsto no artigo 830 do CPC, quando, com base nas circunstâncias do caso concreto, for demonstrado que foram realizadas tentativas e diligências tanto pelo exequente quanto pelo Poder Judiciário para localizar o devedor, porém não exitosas.
4. No caso dos autos, a execução foi ajuizada há mais de um ano, ao longo do qual houve diversas tentativas de citação do executado, devendo se destacar que o oficial de justiça não encontrou o devedor no endereço indicado no contrato celebrado entre as partes; foram encaminhadas diversas cartas eletrônicas para endereços pesquisados e localizados por meio dos sistemas à disposição do juízo, todas infrutíferas; houve tentativa de citação via whatsapp, sem sucesso; houve nova tentativa de citação em suposto local de trabalho do executado e em novo endereço fornecido pelo exequente, também fracassadas, o que justifica a adoção da medida executiva excepcional.
5. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.